Tribunal: CARF
Processo: 13884.900365/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900365/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.687 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
OFTALMOVALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESCABIMENTO.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO:
Trata o presente processo da declaração de compensação - DCOMP - n°
04238.44105.060405.1.3.04-5818, cujo montante de débitos é de R$417,45, e que
utiliza crédito originário de pagamento indevido ou a maior que o devido relativo a um
DARF, código de receita n° 2089, período de apuração 30/06/2000, no valor de
R$3.238,04, recolhido em 31/08/2000.
O despacho decisório não reconheceu o direito creditório e, consequentemente,
não homologou a compensação dos débitos indicados, em razão do pagamento ter sido
utilizado da seguinte forma (fl. 42):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900365/2010-60
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900365/2010-60

1) PER/DCOMP 03125.59379.140305.1.3.04-0297, no valor de R$3.090,48
2) PER/DCOMP 24159.61508.040505.1.3.04-0533, no valor de R$147,56
A Interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/05), alegando
que:.Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo
crédito indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:
"...não desmerecendo o entendimento do nobre auditor, a decisão de não
homologar a compensação declarada não está correta, pois como se
comprova pelas cópias em anexo (docs. 16 a 21) o crédito tributário
original
utilizado
na
compensação

da

PER/DCOMP
03125.59379.140305.1.3.04-0297, foi de
R$224,61 e não de R$3.090,48, como alegado nas justificativas do
despacho decisório."
Deve se destacar ainda que os créditos tributários relativos a pagamentos
indevidos ou a maior- devem ser corrigidos na forma prescrita no artigo
39, §4, da Lei 9.250/1995, que determina a aplicação da taxa SELIC na
compensação ou restituição dos valores tributários, ad litteram:
"A partir de 1° de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia- SELIC para tributos federais, acumulada
mensalmente, calculadas a partir da data do pagamento indevido ou a
maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1%
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado"
Os autos foram encaminhados para análise, após verificações
preliminares no tocante à tempestividade, pelo Órgão preparador (fl. 48).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO em
19/03/2015, conforme acórdão n. 16-79.007 (e-fl. 50), assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2000
PERDCOMP. DARF. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO.
INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO.
Não se homologam as compensações declaradas na DCOMP, posto que a
totalidade do direito creditório disponível para o DARF nela informada já se
encontra consumido.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 65, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que “A Autoridade Julgadora se equivocou ao alegar que NÃO RESTAVA
saldo para os débitos da DCOMP sob julgamento, porque o valor de R$ 811,30, informado na
coluna (VALOR DO CRED. USADO EFETIVAMENTE NO SIEF), não é total do crédito
original
utilizado
na
PER/DCOMP
37124.64715.230305.1.3.04-7044,
PA
n°
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900365/2010-60

13884.900364/2010-15, mas sim R$ 537,60, conforme informado na página 02 da própria
PER/DCOMP 37124.64715.230305.1.3.04-7044.”
Aduz que “O valor de R$ 811,30 foi o valor encontrado como reservado na
pesquisa realizada nos sistemas da RFB ("SIEF - Documento de Arrecadação - Consulta - Pagos)
e reconhecido como direito creditório para ser aplicado aos débitos do PER/DCOMP
37124.64715.230305.1.3.04-7044, com as devidas atualizações previstas na legislação vigente,
conforme ACÓRDÃO 16-78.999 de 31/07/2017, do processo 13884.900364/2010-15,
tramitado na mesma sessão de julgamento deste processo.”
Afirma que “...o crédito original encontrado como reservado, de R$ 811,30, é
superior ao necessário para ser utilizado nas compensações dos débitos de ambas as
PER/DCOMP e devem ser atribuídos corretamente nos processos que estavam em discussão
administrativa como segue: 1. PER/DCOMP 37124.64715.230305.1.3.04-7044, PA n°
13884.900364/2010-15 - R$ 537,60, 2. PER/DCOMP 04238.44105.060405.1.3.04-5818, PA n°
13884.900365/2010-60 - R$ 231,79“.
Ao final, requer o provimento do recurso e o cancelamento do débito fiscal de R$
417,45.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de
crédito originário de pagamento indevido ou a maior que o devido relativo a DARF no valor de
R$3.238,04, por alegada inexistência de saldo disponível em razão de o crédito já ter sido
utilizado para pagamento dos débitos constantes dos PER/DCOMPs
03125.59379.140305.1.3.04-0297 e PER/DCOMP 24159.61508.040505.1.3.04-0533.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900365/2010-60

Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se pronunciou:
No caso sob análise verifica-se que o despacho decisório não homologou a(s)
compensação(ões) em razão do fato do crédito ter sido utilizado em outros débitos,
conforme ali demonstrado.
Diante das alegações e informações trazidas, mais consultas nos bancos de
dados da RFB, percebeu-se que o DARF foi usado em seis PER/DCOMPs, sendo que
seis foram homologadas totalmente, uma está em discussão administrativa, nessa
mesma sessão de julgamento (13884.900364/2010-15), e a outra encontra-se em
análise neste processo (04238.44105.060405.1.3.04-5818):

Conforme acima, constata-se que o valor consubstanciado no DARF, origem do
crédito pleiteado, foi localizado e utilizado TOTALMENTE nos PER/DCOMPs acima
listados, já homologados (ou a homologar em decorrência da defesa apresentada - PA
n° 13884.900364/2010-15), NÃO RESTANDO saldo para os débitos da DCOMP sob
julgamento.
Então, apesar da situação encontrada pelo Despacho Decisório ter de alterado,
em favor do contribuinte, não há saldo residual para os débitos da presente DCOMP,
devendo ser negado o pedido para que eles sejam considerados homologados.
(...)
O Recorrente afirma, em suma, que houve equívoco da autoridade julgadora, ao
considerar o valor de R$ 811,30 na coluna “VALOR DO CRED. USADO EFETIVAMENTE
NO SIEF”, eis que o valor do crédito original utilizado na PER/DCOMP
37124.64715.230305.1.3.04-7044 foi de R$ 537,60.
Do exame do referido PER/DCOMP, constata-se que, tal como afirmou o
Recorrente, o valor original do crédito utilizado na compensação foi de R$ 537,60:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900365/2010-60

Tomando por base o valor corrigido de crédito, apura-se novo saldo a favor do
Recorrente em montante suficiente para fazer frente à compensação pleiteada no PER/DCOMP
objeto do processo sob análise, conforme se pode verificar no quadro seguinte ajustado
(destaques deste relator):
PER/DCOMP
INFORMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE
VALOR DO
N° PROC ATRÍBUIDO
AO PERDCOMP
SITUAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
VLR CRÉD.
DT. TRANSMI.
TOTAL
DÉBITO/VALOR
PER
CRED. usado
efetivamente
no SIEF
03125.59379.140305.1.3.04-0297
3.238,04
401,08
224,81
13884.900363/2010-71
HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
37124.64715.230305.1.3.04-7044
3.013,43
960,00
537,60
13884.900364/2010-15
HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
04238.44105.060405.1.3.04-5818
2.475,83
417,45
231,79
13884.900365/2010-60

HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
00557.08509.140405.1.3.04-1661
2.244,04
3.700,26
2.054,57
13884.900548/2010-85
HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
24159.61508.040505.1.3.04-0533
189,48
267,85
147,56
13884.911428/2009-70
HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
11306.29029.110505.1.3.04-3510
41,91
76,07
-
-
HOMOLOGAÇÃO
TOTAL
TOTAL DISPONÍVEL E CONSUMIDO ==
3.238,24

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.900365/2010-60

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital